Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-58.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial provimento. Recurso dos réus.

Réus que integram a cadeia de fornecedores e respondem, solidariamente, pela falha na prestação dos serviços.

Produto pago e não recebido. Rádio que foi recebido no lugar do Iphone. Troca ou estorno que não foi realizado. Réus que deveriam ter garantido a segurança do

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial provimento. Recurso dos réus.

Réus que integram a cadeia de fornecedores e respondem, solidariamente, pela falha na prestação dos serviços.

Produto pago e não recebido. Rádio que foi recebido no lugar do Iphone. Troca ou estorno que não foi realizado. Réus que deveriam ter garantido a segurança do sistema, o que não ocorreu. Falha na prestação dos seus serviços quanto ao controle do sistema de pagamento e estorno.

Correção, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais, que deve incidir a partir da citação, observada a relação contratual entre as partes.

Sentença mantida. Recurso não provido, com correção de ofício do termo inicial dos juros moratórios.